Tribunal: TJDFT
Processo: 0712822-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001, EM RAZÃO DO NÃO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO PELO EMBARCADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PEDÁGIO. ÔNUS DE PROVA DO TRANSPORTADOR. PRECEDENTES DO STJ. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL. JUSTO MOTIVO NÃO APRESENTADO.SENTENÇA MANTIDA.
1. A juntada de documentos com a apelação, quando não não se configuram novos, nos termos do artigo 435, parágrafo único e art. 1.014, do CPC, resulta no seu não conhecimento, sob pena de se incorrer em supressão de instância
2. Trata-se de demanda cujo objetivo é o recebimento de indenização, nos termos do art. 8o, da Lei n. 10.209/2001, devido à falta de antecipação de vale-pedágio para a execução do serviço de transporte de carga rodoviário. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se é necessária a comprovação do pagamento dos pedágios, quando da execução do serviço contratado pela empresa embarcadora, para fins de recebimento de indenização prevista na lei retromencionada.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que nas demandas em que se busca o recebimento da indenização pelo não pagamento das despesas com pedágio pelo contratante do frete, deve o transportador especificar “o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento.” (STJ - REsp: 2022552 RS 2022/0266849-3, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)
4. O apelante não desincumbiu do seu ônus de comprovar eventuais pagamento decorrentes dos pedágios para o transporte de carga realizado para a empresa apelada. Sem a apresentação adequada de comprovantes de pagamento ou documentação que sustente a alegação, inviável o reconhecimento ao direito de indenização previsto no art. 8o da Lei n. 10.209/2001.
5. Recurso conhecido, em parte, e não provido.